Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA No 1.194//STJ. RECONHECIMENTO. REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do autor, bem como a pena dosada na sentença, como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena seguiu os ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
4. Configura indevido bis in idem a utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida para o recrudescimento das consequências delitivas e da circunstância especial do art. 42, da Lei no 11.343/06.
5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), atendendo-se às diretrizes do Tema no 1.194/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão Criminal procedente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025, Tema 1194 e AgRg no HC n. 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2025; TJDFT, 0728328-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 13/03/2025; 0703414-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 14/08/2025 e 0729674-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, julgado 21/11/2022.